Tribunal: TJSP
Processo: 1024936-29.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE – QUITAÇÃO DO CONTRATO INCONTROVERSA – SENTENÇA DETERMINANDO A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA ANTES DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – DANOS MORAIS

Ementa:
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE – QUITAÇÃO DO CONTRATO INCONTROVERSA – SENTENÇA DETERMINANDO A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA ANTES DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO

RECURSOS DESPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024936-29.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado/apelante
ELVIO MINHON VILLA NOVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
unanimidade de votos, negaram provimento ao recurso das rés e quanto ao
recurso dos autores, colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que
negavam provimento, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso dos
autores, vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante/Apelado: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Apelante/Apelado: Elvio Minhon Vila Nova (recurso adesivo)
Comarca: Bauru 5a Vara Cível
Juiz prolator: João Augusto Garcia
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TRANSFERÊNCIA DO
REGISTRO
DE
PROPRIEDADE

QUITAÇÃO
DO
CONTRATO
INCONTROVERSA

SENTENÇA
DETERMINANDO A ENTREGA DOS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO SOB
PENA
DE
MULTA
DIÁRIA

PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA
ANTES
DO
CUMPRIMENTO
DA
DECISÃO

DESCABIMENTO
DECISÃO MANTIDA
DANOS
MORAIS NÃO CARACTERIZAÇÃO
RECURSOS DESPROVIDOS
VOTO No 35366
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação de danos, condenando a instituição financeira
requerida a entregar ao autor os documentos necessários à transferência do
registro de propriedade do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00.
A apelante afirma que não restou demonstrado o
descumprimento de nenhum dever legal que justifique a sua condenação,
sendo, ademais, desnecessária a imposição de multa, uma vez que “está
diligenciando em busca de cumprir rigorosamente o determinado”.
No prazo para contrarrazões, o apelado apresentou
recurso adesivo pleiteando a condenação da instituição financeira ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização por danos morais. Argumenta, em síntese, que a
demora injustificada de mais de 6 anos na entrega dos documentos
necessários à transferência do registro de propriedade lhe causou inúmeros
transtornos, como a impossibilidade de realizar negócios com o veículo, o
que teve repercussão em seu patrimônio moral.
É o relatório.
A sentença não merece qualquer reparo.
Incontroverso que o autor quitou todas as parcelas do
contrato em junho de 2013, fazendo jus, portanto, à plena propriedade
sobre o veículo.
A instituição financeira sequer se insurge contra a
obrigação de providenciar a transferência da propriedade, admitindo que
pretende cumprir integralmente a determinação judicial.
A simples intenção de dar cumprimento à sentença,
contudo, não é justificativa hábil para o afastamento ou redução da multa,
especialmente considerando o largo espaço de tempo desde a quitação do
contrato e a interposição do presente recurso, visando afastar a obrigação.
Como cediço, a fixação de multa tem por finalidade
coagir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento. Isto, por
óbvio, significa que, se não houver descumprimento da determinação
judicial, não haverá incidência da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestas circunstâncias, não faz sentido recorrer contra
cominação da multa se a apelante não se recusa a cumprir a ordem judicial,
até porque o magistrado pode excluir ou modificar o valor da multa até
mesmo de ofício (§ 1o do art. 537 CPC), se, analisadas as circunstâncias do
caso concreto, a verificar excessiva, não havendo razão para que
seu quantum seja alterado pelo Tribunal.
No tocante ao dano moral, o recurso adesivo tampouco
merece provimento.
Isso porque, ressalvadas situações excepcionais, o
inadimplemento contratual gerado pela quebra da expectativa de receber
adequada prestação dos serviços, embora certamente traga aborrecimento e
desconforto ao lesado, não configura, por si só, dano moral indenizável,
que pressupõe demonstração de relevante lesão aos direitos relacionados à
personalidade, tais como à honra ou intimidade do contratante prejudicado.
Neste sentido o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, como se observa no seguinte precedente:
“É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige.
Lembro, aqui, a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu "Programa de Responsabilidade Civil" (Malheiros Editores Ltda.,
1996, p. 76), citando Antunes Varela, pela qual "a gravidade do dano há
de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em
linha de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores
subjetivos
(de
uma
sensibilidade
particularmente
embotada
ou
especialmente requintada)", e "o dano deve ser de tal modo grave que
justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado".
Por isso é que, "nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral".
Apoiado nessas premissas, tenho que o desgaste que o
autor sofreu em virtude do atraso no fornecimento do documento
necessário à transferência do veículo que adquiriu não acarretou gravame à
sua honra, até porque não sofreu nenhuma restrição na utilização do bem.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos e, com fulcro no artigo 85, §11o, do CPC, majoro os honorários
de sucumbência devidos aos advogados de cada parte para 20% do valor
atualizado da causa, observada, no caso do autor, a concessão da
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29618
Apelação Cível no 1024936-29.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante/Apelado: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Apelado/Apelante: Elvio Minhon Villa Nova
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo do i. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso
dos autores, no que tange a condenação por danos morais.
Trata-se de ação de obrigação de fazer para condenar a ré a entregar os
documentos necessários à transferência do registro de propriedade do veículo, no prazo
de 15 dias, além da condenação por danos morais neste ponto, afastada pela r.
sentença e pelo i. Relator.
É o caso de caracterizar a relação como sendo de consumo, já que na exata
forma definida pelo legislador, conforme preceitua o respectivo código em seus artigos 2o
e 3o, a ré, na acepção legislativa da palavra, é fornecedora, bem como o autor se
enquadra na figura do consumidor.
De tal sorte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da
interpretação, em especial o artigo 3o, de forma teleológica, a partir da teoria maximalista,
que impõe a aplicação da Lei 8.078/90 com base no reconhecimento da vulnerabilidade
do consumidor, pessoa física ou jurídica, no mercado de consumo (art. 4o, inciso I).
Por fim, importante ressaltar nesse particular, que diante da hipótese
de ter ocorrido violação ao Código de Defesa do Consumidor, de rigor a inversão
do ônus da prova a teor do disposto no art. 6o, VIII do CDC.
Da análise dos autos há plausibilidade no pedido do autor, isso porque,
caberia à ré comprovar que entregou juntamente com o veículo o documento hábil para a
transferência da titularidade.
Note-se que o documento de transferência deve ser entregue juntamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o veículo, lembrando que o novo proprietário a teor do disposto artigo 123, § 1o., do
CTB, tem o prazo de trinta dias para a expedição do novo Certificado de Registro do
Veículo.
Portanto, à época da venda do bem, a requerida deveria ter providenciado,
imediatamente, a entrega do documento de transferência assinado ao autor.
Observo que não há dúvidas quanto ao périplo do requerente para receber
o documento apto à transferência.
Dessa forma, inegável a ocorrência de danos morais.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados
estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira
bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido
mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de
mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame
causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito.
A ausência de entrega dos documentos necessários à transferência do
veículo causou diversos problemas aos autores, que necessitou AJUIZAR uma
demanda para que a obrigação básica da requerida fosse cumprida. Somente após
decisão judicial é que a ré se comprometeu a entregar os documentos, que,
inegavelmente, era sua obrigação desde o início.
Conclusivamente, DOU PROVIMENTO ao recurso dos autores, para
condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, fixados em R$
10.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
NEGO PROVIMENTO ao recurso das rés.
Deverá a requerida arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o montante da condenação, já considerando a
atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12979789
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12A3B46F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024936-29.2018.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.